Tribunal: TJDFT
Processo: 0741744-21.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Embargos de declaração. Recurso próprio, porém intempestivo.
2 – Embargos de declaração. Inadmissibilidade. Intempestividade do recurso. Segundo consta na “aba de expedientes do PJE” o embargante registrou ciência do acórdão em 05/12/2020, iniciando a fluência do prazo para embargos de declaração em 06/12/2020 (art. 5o §§ 1o, 2o e 3o da Lei 11.419/2006 c/c art. art. 231, inciso V do CPC/2015), findando em 14/12/2020. O recurso foi interposto em 12/02/2021, pelo que é intempestivo.
3 – Embargos de declaração não conhecidos.
E